Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. OMISSÃO SANADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NATUREZA JURÍDICA. CONSTITUTIVA NEGATIVA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NATUREZA JURÍDICA. EXECUTIVA MANDAMENTAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. RECURSO PROVIDO.
1. Rejulgamento de Embargos de Declaração em razão de omissão reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A Ação de Rescisão de Contrato possui natureza jurídica de ação constitutiva negativa, na qual a Sentença desconstitui uma situação jurídica prévia. A Ação de Reintegração de Posse possui natureza jurídica de ação executiva mandamental, na qual é exarada uma ordem a ser cumprida. Não se tratam, pois, de ações declaratórias.
3. A contradição apta a ensejar o manejo de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum, não estando presente quando realizada a comparação da conclusão aqui adotada com aquela exarada em outro julgado, ainda que do mesmo órgão julgador.
4. A existência de precedente em sentido contrário não demonstra qualquer irregularidade no julgamento, porquanto o julgado anterior não possui efeito vinculante, bem como inexiste vedação à superação de entendimento e modificação do posicionamento.
5. Recurso conhecido e provido, em rejulgamento. Omissão sanada.